Tribunal: TJDFT
Processo: 0707801-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707801-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WELLINGTON FERREIRA DA SILVA contra a decisão de ID 226777310 (autos de origem), proferida em ação de repactuação de dívidas, ajuizada em face de BANCO DAYCOVAL S/A E OUTROS, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que os descontos realizados pela parte agravada superam 100% de sua renda líquida; que a prática inviabiliza a subsistência da família; que há violação à dignidade da pessoa humana. Requer, liminarmente, a limitação dos descontos das parcelas de empréstimos em até 30% de seus rendimentos líquidos, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento, a parte agravante pretende a limitação de desconto a percentual unilateralmente estabelecido, conforme seus critérios pessoais, previamente à homologação do plano de repactuação da dívida. A Lei n. 14.181/2021, instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, estabeleceu a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida. Com base no rito estabelecido pelo recente diploma legal, que inseriu o artigo 104-A no Código de Defesa do Consumidor, deve ser realizada, na primeira fase, audiência de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas previstas no artigo 54-A, §2o (englobando, portanto, quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada), na qual o devedor apresentará plano de pagamento, com preservação do mínimo existencial. Na hipótese de não obtenção de acordo, o artigo 104-B, em claro caráter subsidiário (a literal redação do dispositivo se inicia por “se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores...”), autoriza a instauração de processo por superendividamento, para revisão e integração dos contratos e repactuação da dívida, oportunidade em que se possibilitará a postergação da primeira parcela no plano judicial compulsório. Dessa forma, deve ser, por ora, prestigiada a solução buscada pelo legislador (a tentativa de solução consensual da repactuação), em detrimento da redução ou da suspensão imediatas. Em precedente desta Corte, destacou-se que “inexiste, na legislação pertinente ao caso, qualquer previsão legal para suspensão das dívidas contraídas pelo superendividado. Apenas após a audiência de conciliação e, não havendo acordo, é que se instaura o processo por superendividamento que acarretará a revisão dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes” (Acórdão 1603384, 07037867320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no PJe: 22/8/2022). Portanto, ainda que a manutenção dos descontos resulte em risco de dano grave à parte agravante, não está verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora